Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS CONTRA CLIENTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que as provas coligidas nos autos não comprovam que a conduta imputada ao réu/recorrido tenha causado qualquer ofensa a dignidade da recorrente.
III. Questão em discussão.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as ofensas proferidas no interior do estabelecimento comercial foram ouvidas diretamente por ela, o que, segundo sua argumentação, caracterizaria a ilicitude do ato praticado pelo recorrido. Sustenta ainda, que a situação teria se agravado devido ao fato de estar acometida pelo vírus da dengue, o que teria potencializado o impacto das ofensas sofridas.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 68143433.
6. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais que a recorrente alega ter suportado, cuja conduta é imputada ao recorrido.
IV. Razões de decidir
7. Da gratuidade de justiça. Ante a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
11. No caso concreto, não foi minimamente comprovado que algum ato praticado pelo recorrido tenha atingido a honra da recorrente. Outrossim, após analisar as provas juntadas aos autos, em especial gravação de audiência ID. 68143408/8143410, corroboro com o entendimento exposto na sentença, no sentido de que: “Ouvida sua filha Lorrany, essa informou que estacionou o carro na lateral da rua em que fica a loja do réu e que ouviu uma comoção, momento em que abaixou a janela do carro e ouviu a discussão entre sua mãe e o réu, inclusive os xingamentos nos termos descritos na inicial. Não considero que essa versão seja crível. No boletim de ocorrência de ID 200966719, a autora informou à autoridade policial que (...) A declarante então foi embora e percebeu que ele a seguiu até a porta do estabelecimento e, quando ela atravessou a rua, ele continuou gritando xingamentos que, no entanto, ela não conseguiu compreender devido ao barulho da rua. Ora, se a autora não conseguiu ouvir supostos xingamentos proferidos pelo réu enquanto esse estava em frente à sua loja e a ela se encontrava atravessando a rua, como sua filha poderia ter ouvido a discussão dentro da loja, local onde a requerente informa que foram proferidas as ofensas, se estava dentro do carro estacionado na rua lateral?”
12. Sendo assim, concluo ser inverossímil a versão da recorrente, o que, à míngua de qualquer prova do direito alegado, conduz à improcedência do pedido art. 186 c/c art. 927 do CC).
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, haja vista não terem sido apresentadas contrarrazões (artigo 55, da Lei n. 9.099/95).